Tribunal: TJES
Processo: 5011874-88.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011874-88.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ANSELMO SILVA BERNARDO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5011874-88.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A

EMBARGADO:
ANSELMO SILVA BERNARDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID
3974500
por
TAM LINHAS AEREAS S/A

em face de acórdão proferido nestes autos ao ID
3928287
, que
negou
provimento ao recurso
da ora embargante, mantendo a sentença de piso intocada por seus próprios fundamentos
.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que “
apesar da parte recorrida manter-se silente diante do cumprimento de requisitos processuais, não houve qualquer prejuízo que ensejasse na extinção do feito sem resolução do mérito, uma vez que houve acordo firmado entre as partes
”, bem como que “
Assim, tendo em vista que a sentença não observou o acordo firmado entre as partes, faz-se mister promover sua homologação judicial a fim de dar segurança jurídica para as partes acordantes
”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que considerou nulo o ajuste firmado entre as partes, justificando, para tanto, que:

“Pois bem.
Em que pese as partes tenham apresentado petição de autocomposição nos autos (ID. 3382059), esta encontrava-se maculada por irregularidades.
Assim, o juízo de piso determinou, através de despacho ao ID. 3382061, a intimação do autor para regularizar o feito, aduzindo o seguinte: “o documento pessoal do autor se encontra ilegível, a cópia do comprovante de residência desatualizado (referente a setembro de 2018), bem como procuração datada de 2016, sendo os documentos idênticos aos da demanda ajuizada em processo distribuído durante o ano de 2017 no sistema Projudi, tombado sob o nº 0016616-87.2017.808.0347, que tramitou no 9º Juizado Especial Cível de Vitória”.

Devidamente intimado ao ID. 3382062 , o autor permaneceu silente (ID. 3382066); ambas as partes foram intimadas do despacho ao ID. 3382067, novamente determinando o cumprimento do despacho anterior, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa, todavia, nada manifestaram nos autos, deixando transcorrer o prazo in albis, conforme certidão ao ID. 3382069.

Nesta oportunidade, o juízo de piso declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no inciso III, do art. 485 do CPC/15 (ID. 3382070), tendo em vista que restou caracterizado o abandono da causa por ambas as partes.

Isto posto,
em que pese a irresignação da empresa recorrente, não há que se falar na reforma da sentença objurgada. Ainda que o princípio da celeridade processual seja um dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, há norma expressa na lei de regência prevendo a extinção do processo sem resolução de mérito nos casos de abandono processual
(art. 51, §1º, da Lei dos Juizados Especiais) razão pela qual o pedido não comporta acolhimento.

Não há como determinar o levantamento de qualquer valor depositado nos autos, haja vista que conforme consta o ID 3382065 o valor fora transferido diretamente para conta vinculada ao autor da demanda, situação essa que, inclusive, explica o seu desinteresse na demanda
”
(grifo nosso).

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)